Tribunal: TJMT
Processo: 1026847-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026847-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PERITOS PAPILOSCOPICOS-AMPP - CNPJ: 01.328.590/0001-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO. INVIABILIDADE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ESCUSA FUNDAMENTADA DO PERITO. HONORÁRIOS PERICIAIS. QUESTÃO PREJUDICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pela Associação Matogrossense dos Peritos Papiloscópicos (AMPP), rejeitou embargos de declaração e manteve decisão anterior que não acolheu impugnação aos honorários periciais e não se manifestou sobre o pedido de limitação do litisconsórcio ativo.

2.

A discussão sobre o valor dos honorários periciais foi prejudicada em razão de escusa apresentada pelo perito judicial nomeado, que recusou a incumbência com fundamento na desproporção entre a complexidade do trabalho e a remuneração arbitrada, optando por não atuar no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível, na fase de liquidação de sentença coletiva, o desmembramento do litisconsórcio ativo facultativo mediante limitação do número de litigantes, com base no art. 113, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A formação do litisconsórcio ativo facultativo foi consolidada na fase de conhecimento, com trânsito em julgado da sentença, atraindo a preclusão quanto à sua composição, sendo incabível sua modificação na fase de liquidação.

5.

O pedido de limitação do litisconsórcio esbarra nos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da lealdade processual, não sendo cabível a rediscussão de aspectos processuais já estabilizados.

6.

A aplicação do art. 113, §1o, do CPC exige a demonstração de prejuízo concreto à defesa ou à condução do processo, o que não foi comprovado no caso. A mera alegação genérica de dificuldade operacional é insuficiente para justificar o desmembramento.

7.

A escusa fundamentada do perito judicial torna prejudicada a questão dos honorários periciais.

8.

A manutenção da execução coletiva favorece a economia processual, a uniformidade decisória e a eficiência jurisdicional, preservando o contraditório e a ampla defesa do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação genérica de dificuldade operacional não configura fundamento idôneo para justificar a limitação do litisconsórcio ou o fracionamento da execução.

2.

A escusa fundamentada do perito judicial torna prejudicada a análise sobre o valor dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS PERITOS PAPILOSCOPICOS-AMPP
, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão anterior que, por sua vez, havia rejeitado a impugnação aos honorários periciais e não se pronunciou sobre o pedido de limitação do litisconsórcio ativo.

O agravante sustenta, em síntese, que a ação ordinária em fase de cumprimento de sentença foi promovida pela Associação Matogrossense dos Peritos Papiloscopicos, que apresentou relação dos filiados; a instrução processual com fichas financeiras de 206 servidores para realização de perícia importará em grande dificuldade operacional, tanto para o agravante quanto para o perito; o juízo
a quo
fixou honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais) mais R$ 200,00 (duzentos reais) por autor adicional, totalizando R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais), o que causará grave prejuízo ao erário; há necessidade de aplicação do art. 113, § 1o do CPC, para limitar o litisconsórcio facultativo e determinar o desmembramento das partes.

Ao final, pede o provimento do agravo para reformar definitivamente a decisão agravada, determinando a limitação do litisconsórcio ativo e a intimação da Associação agravada para providenciar o desmembramento das partes para liquidação de sentença individuais. Subsidiariamente, requer seja aplicada a tese do julgado no 1004709-78.2023.811.0000 com relação à fixação dos honorários periciais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 306396850).

Inconformado, o agravante interpôs agravo interno (Id 309313852), reiterando os argumentos do agravo de instrumento e sustentando a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 312328857), alegando, preliminarmente, a inadequação da via recursal, por não ter havido decisão expressa sobre o pedido de limitação do litisconsórcio. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que o desmembramento do feito comprometeria a celeridade do processo e dificultaria a defesa de ambas as partes, além de poder gerar decisões conflitantes. Quanto aos honorários periciais, sustentou que o valor fixado é razoável e proporcional ao trabalho a ser executado.

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 318924372).

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS PERITOS PAPILOSCOPICOS-AMPP
, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão anterior que, por sua vez, havia rejeitado a impugnação aos honorários periciais e não se pronunciou sobre o pedido de limitação do litisconsórcio ativo.

Cinge-se a controvérsia em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão anterior que não se pronunciou sobre o pedido de limitação do litisconsórcio ativo e fixou honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais) mais R$ 200,00 (duzentos reais) por autor adicional.

Inicialmente, observa-se na origem que os honorários periciais foram fixados no valor de R$ 453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), considerando a complexidade do trabalho a ser realizado e o tempo necessário para a elaboração do laudo, valor que se encontra devidamente corrigido e atualizado, em conformidade com a Resolução CNJ no 232/2016 e também em consonância com reiteradas decisões do e. TJMT, proferidas em agravos ajuizados em face de decisões desta Vara Especializada (Id 196582194, decisão proferida em 05.06.2025).

Por meio de manifestação o perito alega que a fixação de honorários em R$ 453,74 é insuficiente para remunerar o trabalho técnico e especializado exigido (Id 197859988, origem) e, em nova decisão, o juízo deferiu parcialmente o pedido, arbitrando os honorários periciais em R$ 3.000 (três mil reais), ressaltando que o valor arbitrado observa o escalonamento recomendado para hipóteses com mais de um autor, partindo-se do valor base de R$ 600,00 (seiscentos reais), anteriormente fixados, para o primeiro autor, acrescido de R$ 200,00 (duzentos reais centavos), um terço, para cada um dos demais autores, totalizando o montante informado.

Sucede que, o perito judicial, após análise do valor dos honorários fixados nos autos, apresentou escusa fundamentada, recusando a nomeação com base na incompatibilidade entre a complexidade técnica da perícia requerida e a remuneração arbitrada. Em sua manifestação, o perito esclareceu que, diante da ausência de um patamar mínimo aceitável de honorários para a realização adequada do trabalho pericial, opta por não aceitar a incumbência neste processo específico. Ressaltou, ainda, sua plena disposição para futuras nomeações, desde que os valores fixados guardem proporcionalidade com a natureza, volume e exigência técnica da perícia a ser realizada (Id 205204705, origem), o que torna a questão prejudicada quanto ao valor dos honorários periciais.

Importante consignar que, em caso como tal, esta e. Segunda Câmara tem decidido que
“A fixação de honorários periciais deve observar como parâmetro a Resolução no 232/2016 do CNJ, aplicável por analogia quando o pagamento é suportado pelo ente público, adotando-se o valor máximo atualizado de R$ 453,74 para o primeiro autor, acrescido de 1/3 por autor adicional, em atenção à proporcionalidade e ao impacto financeiro”
(RAI 1014396-11, de minha relatoria)
.

Ultrapassada essa questão, passa-se ao exame do pedido de limitação do litisconsórcio ativo formulado pelo Estado.

A controvérsia, portanto, reside em ponderar se a faculdade legal de limitação do litisconsórcio pode ser exercida nesta fase processual adiantada, em que já se operou o trânsito em julgado da sentença de mérito e já foram iniciados os atos de liquidação, encontrando-se em fase de perícia judicial.

A análise perpassa, necessariamente, pela ponderação de princípios processuais fundamentais, como a segurança jurídica, a coisa julgada, a preclusão e a eficiência processual, em contraponto à alegação de prejuízo à defesa do executado.

A formação do litisconsórcio ativo facultativo é um instituto que encontra sua disciplina no artigo 113 do Código de Processo Civil, permitindo a pluralidade de partes no polo ativo quando entre as causas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, ou afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. A sua constituição ocorre no momento da propositura da ação e, uma vez admitida e não contestada no momento oportuno, a relação processual se estabiliza subjetivamente.

No caso dos autos, a ação de conhecimento tramitou com a pluralidade de autores ora existente, culminando em uma sentença de mérito que transitou em julgado e que beneficiou todos os litigantes de forma conjunta.

A fase de cumprimento de sentença, como cediço, destina-se a materializar o direito já reconhecido e tornado imutável pelo selo da coisa julgada, não se prestando a rediscutir questões processuais já superadas e consolidadas, como a própria composição dos polos da demanda. A pretensão do Agravante de, somente agora, na fase de liquidação, postular o desmembramento do feito, esbarra na barreira da preclusão.

Com efeito, o momento processual adequado para que o ente público manifestasse sua insurgência contra o número de litigantes, alegando eventual dificuldade para sua defesa, seria na contestação, durante a fase de conhecimento. Ao se omitir, o Estado de Mato Grosso tacitamente anuiu com a formação litisconsorcial, operando-se a preclusão consumativa sobre a matéria.

Admitir que tal discussão seja reaberta após o trânsito em julgado seria conferir à parte uma faculdade processual intempestiva, em flagrante violação à lealdade processual e à segurança jurídica, pilar fundamental do Estado de Direito.

Ademais, a aplicação do § 1o do artigo 113 do Código de Processo Civil, embora mencione expressamente a "liquidação de sentença" e a "execução", deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica. A
ratio
da norma é evitar que um litisconsórcio multitudinário gere, desde o início, um embaraço real à marcha processual ou à defesa.

Não se trata de uma carta branca para que o executado, a qualquer tempo, possa fatiar a execução de um título judicial já definitivo, ao sabor de sua conveniência e sob a alegação genérica de dificuldades operacionais. A estabilidade da demanda, uma vez atingida a fase executiva, deve ser preservada como regra, sob pena de se eternizar o litígio e esvaziar a efetividade da tutela jurisdicional.

A providência requerida pelo Agravante, em vez de promover a celeridade e a economia processual, resultaria em efeito diametralmente oposto. O desmembramento do feito em dezenas de novas liquidações individuais geraria a multiplicação de atos processuais idênticos, como novas intimações, nomeações de peritos, apresentação de laudos e impugnações, sobrecarregando desnecessariamente a máquina judiciária e protelando a satisfação do crédito dos Agravados, que aguardam o desfecho da demanda há anos.

O procedimento unificado, ao contrário, otimiza a atuação do perito, que pode estabelecer uma metodologia de cálculo padrão para todos os servidores, e centraliza a discussão sobre os critérios de apuração, garantindo isonomia e coerência ao
resultado final
.

Sobre o tema,
esta
egrégia Corte de Justiça já firmou entendimento claro e preciso, conforme se extrai do seguinte aresto, cuja ementa e tese se amoldam perfeitamente à hipótese em apreço:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
. HONORÁRIOS PERICIAIS.
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. DESMEMBRAMENTO.
REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença coletiva ajuizada por 70 exequentes, fixou honorários periciais em R$ 600,00 por autor, com acréscimo de 1/3 por litisconsorte adicional, e indeferiu o pedido de limitação do litisconsórcio ativo.

2. A liminar que suspendia os efeitos da decisão quanto ao adiantamento dos honorários periciais foi revogada no julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
saber se é cabível o desmembramento do cumprimento de sentença coletiva com pluralidade de autores, mediante limitação do litisconsórcio ativo, após o trânsito em julgado e a nomeação de perito judicial
; e (
ii
) saber se o valor dos honorários periciais fixados na origem deve ser reduzido, à luz da Resolução no 232/2016 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A formação do litisconsórcio ativo facultativo já havia sido consolidada na fase de conhecimento, sendo vedada sua modificação após o trânsito em julgado, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da preclusão.

4.
A aplicação do art. 113, §1o, do CPC deve ser restrita aos casos em que, desde o início, o litisconsórcio gera efetivo prejuízo à defesa ou à condução do processo, o que não se verifica na fase executiva.

5. A manutenção da execução coletiva favorece a isonomia, economia processual e eficiência na atuação do perito, sendo desprovida de demonstração concreta a alegação de prejuízo por parte do agravante
.

6. No tocante à verba pericial, aplica-se de forma análoga a Resolução CNJ no 232/2016, especialmente quando o pagamento decorre de obrigação imposta ao ente público em razão da sucumbência.

7. A fixação de honorários periciais deve observar como parâmetro a Resolução no 232/2016 do CNJ, aplicável por analogia quando o pagamento é suportado pelo ente público, adotando-se o valor máximo atualizado de R$ 453,74 para o primeiro autor, acrescido de 1/3 por autor adicional, em atenção à proporcionalidade e ao impacto financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido tão somente para reduzir os honorários periciais para R$ 453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), acrescidos de 1/3 para cada parte/servidor adicional.

Tese de julgamento: “1.
Não é cabível o desmembramento do cumprimento de sentença coletiva com base em alegações genéricas de prejuízo à defesa após o trânsito em julgado. 2. A mera alegação genérica de dificuldade operacional na produção de prova técnica não constitui fundamento suficiente para limitação do litisconsórcio ou fatiamento da execução
. 3. Os honorários periciais, quando suportados pelo ente público, devem observar o valor máximo previsto na Resolução no 232/2016 do CNJ, atualizado pelo IPCA-E, aplicando-se 1/3 desse valor para cada autor adicional, a fim de preservar a proporcionalidade e evitar impacto financeiro excessivo”.
(N.U 1014396-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, minha relatoria, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025) (
g.n
)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO
. LIMITAÇÃO DISCRICIONÁRIA PELO MAGISTRADO. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Ordinária em fase de liquidação de sentença ajuizada por 39 servidores públicos estaduais. A decisão agravada indeferiu o pedido de desmembramento do litisconsórcio ativo e fixou honorários periciais no valor de R$ 600,00 por exequente. O agravante pleiteou a limitação do litisconsórcio e a redução dos honorários periciais para R$ 300,00 por servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
definir se é cabível a limitação do litisconsórcio facultativo na fase de liquidação de sentença em razão da complexidade do processo;
(
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de honorários periciais deve ser reduzido por contrariar os parâmetros da Resolução n. 232/2016 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A limitação do litisconsórcio facultativo, prevista no art. 113, § 1o, do CPC, é faculdade do magistrado, que poderá adotá-la quando verificar que o número excessivo de litigantes compromete a celeridade, a defesa ou o cumprimento da sentença.

A norma em questão emprega o verbo "poderá", revelando que a cisão do litisconsórcio não é obrigatória, mas condicionada à conveniência e oportunidade avaliadas pelo juiz do feito.

A formação do litisconsórcio ativo foi estabilizada pela coisa julgada, e não há demonstração de ilegalidade ou abuso que justifique a intervenção do Tribunal, especialmente considerando que os autores possuem situações jurídicas homogêneas.

O valor dos honorários periciais fixados (R$ 600,00 por servidor) mostra-se excessivo e desproporcional frente à natureza repetitiva da demanda e aos critérios da Resolução n. 232/2016 do CNJ.

A redução dos honorários periciais para R$ 300,00 por servidor, devidamente atualizados conforme o art. 2o, § 5o, da Resolução CNJ no 232/2016, preserva a proporcionalidade, remunera adequadamente o perito e resguarda o interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A limitação do litisconsórcio facultativo na fase de liquidação de sentença é faculdade do magistrado, condicionada à conveniência e oportunidade aferidas no caso concreto.

A fixação de honorários periciais deve observar os critérios objetivos da Resolução CNJ no 232/2016, sendo possível sua redução quando o valor se mostrar desproporcional frente à natureza da prova técnica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 113, § 1o; CF/1988, art. 5o, incisos LV e LXXVIII; Resolução CNJ no 232/2016, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
na MC 25.128/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19.11.2015; STJ,
AgRg
no Ag 1.204.636/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 27.04.2010; TJMT,
AgRg
Cível no 1024241-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.10.2024.”
(N.U 1012887-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025) (
g.n
)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE TESE SOBRE TUMULTO PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA
. HONORÁRIOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que rejeitou a limitação do litisconsórcio ativo e o valor fixado a título de honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. Os embargos apontam omissão na análise da tese de que o cumprimento de sentença promovido por 70 servidores poderia causar prejuízo à defesa do Estado de Mato Grosso, bem como na fixação dos honorários periciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou expressamente a questão da limitação do litisconsórcio ativo, concluindo que se trata de faculdade discricionária do juízo, sem obrigatoriedade legal.

4. No tocante às verbas periciais, restou demonstrado que o montante fixado está em conformidade com a legislação e normas regulamentares vigentes, não havendo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando que fundamente sua decisão de forma clara e precisa, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O intuito do embargante é rediscutir a matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não configurados no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Resolução no 232/2016 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.067.124/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023.”
(N.U 1024241-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 19/03/2025)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO – LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE
– PRERROGATIVA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ CONDUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 13, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE PREJUÍZO NO PROCESSAMENTO DA DEMANDA POR PARTE DO JUÍZO A QUO
– HONORARIOS PERICIAIS – TESE DE VALOR EXCESSIVO – NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A meu juízo, entendo ser prerrogativa que
insere-se
no âmbito de discricionariedade do juiz,
a limitação do litisconsórcio facultativo, pois, cabe ao douto Magistrado interpretar, a depender a situação, que a não adoção de tal medida poderá comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.

Não há qualquer obrigatoriedade de limitação do litisconsórcio multitudinário prevista no Código de Processo Civil, mas apenas e tão somente existe a possibilidade
da mesma
.

O art. 113, §1o, do Código de Processo Civil propositadamente registra o verbo “poderá”, o que denota, sem maiores esforços hermenêuticos, uma mera alternativa que fica a critério do julgador.

O valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde a menos que o teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ no 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O mero inconformismo, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo não provido.”
(N.U 1024241-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.10.2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LITISCONSÓRCIO ATIVO. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1030259-41.2024.811.0000, no qual se requeria a limitação do litisconsórcio ativo e o desmembramento do processo de cumprimento de sentença em execuções individuais. O Estado alegou dificuldades para apresentar defesa e realizar perícias individualizadas em processo com 30 autores. Sustentou que a segregação das execuções não causaria prejuízo aos agravados, ao passo que a manutenção do litisconsórcio comprometeria o direito de defesa do ente público.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o desmembramento do cumprimento de sentença em execuções individuais, com limitação do litisconsórcio ativo, diante de decisão transitada em julgado e nomeação de perito para início da liquidação de sentença coletiva.

III. Razões de decidir

3.
O cumprimento de sentença coletiva, com decisão já transitada em julgado, não comporta, por si só, o desmembramento do litisconsórcio ativo, especialmente quando já iniciado o procedimento de liquidação por meio de nomeação de perito judicial.

4.
A parte agravante não apresenta elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado, tampouco a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC.

5.
O pedido de desmembramento processual com base na alegada dificuldade de defesa revela-se insuficiente, por ausência de demonstração de prejuízo concreto ou violação aos princípios do contraditório e devido processo legal.

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, “b” e “c”, do CPC e na jurisprudência consolidada, sendo inaplicável, no caso concreto, a limitação do litisconsórcio pretendida.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não se admite o desmembramento do litisconsórcio ativo na fase de cumprimento de sentença coletiva já transitada em julgado, quando já iniciado o procedimento de liquidação por meio de perícia judicial.

2. A alegação genérica de dificuldade na produção de prova técnica individualizada não configura, por si só, causa suficiente à reforma da decisão que nega o desmembramento.

3. A ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de medida liminar com base no art. 300 do CPC.”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Agravo Regimental Cível no 1030259-41.2024.8.11.0000, Rel. DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julgado em 12.05.2025) (
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – EXECUÇÃO COLETIVA – LEGITIMIDADE DO SINDICATO – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESMEMBRAMENTO EM PROCEDIMENTOS AUTÔNOMOS INDIVIDUAIS –
LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – INADEQUAÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO PROCESSO COLETIVO
– ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE –
NECESSIDADE DE CENTRALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
– RECURSO PROVIDO.

1. O Sindicato possui legitimidade para promover a execução coletiva de sentença em ações que envolvam direitos homogêneos de servidores públicos, conforme reconhecido pelo microssistema de tutela coletiva.

2. A limitação do litisconsórcio facultativo a cinco litigantes por processo, nos termos do art. 113, §1o, do CPC, deve ser aplicado com cautela em ações coletivas, considerando-se as especificidades do caso concreto e o princípio da economia processual.

3. A centralização dos atos processuais em um único processo coletivo favorece a celeridade e eficiência, possibilitando a realização de perícia técnica contábil única, com economia de recursos e uniformidade na análise dos direcionais.

4.
A fragmentação em múltiplos processos independentes comprometeria a gestão processual, aumentaria os custos judiciais e poderia gerar decisões conflitantes, em contrariedade aos princípios da economia e celeridade processuais.

5. Demonstrada a execução das soluções técnicas, com perito nomeado e assistente técnico indicado, não há justificativa para a redução da execução em procedimentos individuais ou litisconsórcios limitados.”
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Agravo de Instrumento no 1013895-91.2024.8.11.0000, Rel. DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, julgado em 29.11.2024) (
g.n
)

As teses fixadas nos precedentes citados são de aplicação direta e irrefutável ao presente caso, rechaçando por completo a pretensão do Agravante.

Assim,

conforme bem pontuado na tese de julgamento acima transcrita, a simples e genérica alegação de dificuldade na produção da prova técnica não constitui causa suficiente para a reforma da decisão hostilizada. O Agravante se limita a afirmar que a tarefa de reunir as fichas financeiras dos servidores seria de "grande dificuldade operacional", sem, contudo, demonstrar de forma concreta e inequívoca qual seria o obstáculo intransponível.

Ora, o Estado de Mato Grosso é dotado de uma complexa e organizada estrutura administrativa, com secretarias e departamentos de pessoal e finanças, cuja função precípua é justamente gerir tais informações funcionais e financeiras de seus servidores. Presume-se, portanto, sua plena capacidade de fornecer os documentos necessários à liquidação do julgado, sendo a alegação de dificuldade, desprovida de qualquer elemento probatório, insuficiente para justificar uma medida tão drástica como o desmembramento do feito.

Não se visualiza, ademais, qualquer cerceamento ao direito de defesa. O contraditório e a ampla defesa do Agravante serão plenamente assegurados na fase de liquidação. Após a apresentação do laudo pericial, o Estado terá a oportunidade de se manifestar sobre os cálculos, apresentar parecer de seu assistente técnico e impugnar, de forma fundamentada, todos os pontos que entender divergentes, em estrita observância ao devido processo legal. A manutenção do litisconsórcio não lhe suprime nenhuma dessas garantias.

Diante do exposto, resta evidente a ausência dos requisitos necessários ao provimento do recurso. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) não se faz presente, uma vez que a pretensão recursal colide frontalmente com os institutos da preclusão e da coisa julgada, bem como com a orientação consolidada desta Corte.

Da mesma forma, o perigo de dano (
periculum in mora
) não foi devidamente comprovado. O dispêndio de recursos públicos para o pagamento de honorários periciais é uma consequência natural e legal do processo em que o Estado foi sucumbente.

Não se trata de um dano injusto ou irreparável, mas de um ônus processual previsto em lei. O valor, ademais, decorre diretamente do número de litigantes, situação que, como já dito, foi tolerada pelo próprio Agravante na fase de conhecimento. A manutenção da decisão de primeiro grau, portanto, não impõe ao erário um prejuízo ilegítimo, mas apenas o regular cumprimento de uma obrigação processual que, no caso, não se revela abusiva.

Assim, a formação do litisconsórcio ativo foi estabilizada pela coisa julgada, e não há demonstração de ilegalidade ou abuso que justifique a intervenção do Tribunal, especialmente considerando que os autores possuem situações jurídicas homogêneas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e, em consequência,
julga-se prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025